Tribunal: TJMT
Processo: 1052637-62.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052637-62.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA JOSE SANTOS SANTANA - CPF: 138.667.705-10 (APELANTE), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), MARIA JOSE SANTOS SANTANA - CPF: 138.667.705-10 (APELADO), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO DE MARIA JOSÉ SANTOS SANTANA E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE BANCO BMG S.A.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONVERSÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com pedido de restituição de valores pagos indevidamente e indenização por danos morais, ajuizada sob alegação de que jamais anuiu à contratação da modalidade RMC, sendo surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, convertendo o contrato em empréstimo consignado comum, com restituição simples dos valores pagos a maior, e indeferiu o pleito indenizatório por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão consistem em: (i) Cabimento de recurso inominado em ação tramitando na Justiça Comum; (ii) Ocorrência de decadência ou prescrição em relação aos descontos indevidos; (iii) Existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (iv) Possibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado comum; (v) Limitação da taxa de juros; (vi) Forma de restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Inadequação da via eleita: Recurso inominado é cabível apenas nos Juizados Especiais Cíveis (art. 41 da Lei 9.099/95). Em demandas da Justiça Comum, aplica-se o recurso de apelação (art. 1.009 do CPC). Erro grosseiro, inviabilizando fungibilidade recursal.

2.

Decadência e prescrição: Tratando-se de relação de trato sucessivo, o prazo se renova a cada desconto.

3.

Vício de consentimento: Ausência de prova de que a consumidora foi informada sobre a natureza e forma de amortização do contrato; inexistência de uso típico de cartão; indução em erro configurada.

4.

Conversão do contrato: Aplicação do princípio da conservação dos contratos para adequá-lo a real intenção da consumidora (empréstimo consignado comum).

5.

Taxa de juros: Fixação conforme taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de mesma natureza.

6.

Restituição de valores: Evidenciado o pagamento a maior, impõe-se a restituição do valor pago indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Não conhecimento do recurso inominado. Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É incabível recurso inominado em demandas processadas na Justiça Comum, configurando erro grosseiro que afasta a fungibilidade recursal. 2. Relações de trato sucessivo renovam o prazo prescricional a cada desconto. 3. Ausência de informação clara sobre modalidade contratada configura vício de consentimento, autorizando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com taxa de juros conforme média de mercado divulgada pelo Banco Central.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 41; CPC, art. 1.009; CC, arts. 169, 178, II; CDC, arts. 6o, III; Súmula 596 do STF.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível n.o 1028319-25.2018.8.11.0041; TJ-MG, AI n.o 10971871720248130000; TJ-PE, Apelação Cível n.o 00253643320148170810; TJ-MT, Apelação Cível n.o 1031861-32.2022.8.11.0002; TJ-MT, Apelação Cível n.o 1034561-92.2021.8.11.0041; TJ-RS, Apelação Cível n.o 52770203320238210001; TJ-MT, Apelação Cível n.o 1020817-11.2021.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
e recurso inominado interposto por
MARIA JOSÉ SANTOS SANTANA
, contra sentença proferida pela MMa Juíza
Ana Cristina Silva Mendes
da
4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores em Dobro, Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência
m
ovida por
MARIA JOSÉ SANTOS SANTANA
e face do
BANCO BMG S.A.

Nas razões recursais de ID. 303260372 a instituição bancária suscita,
preliminarmente
, a ocorrência de decadência, pois a contratação ocorreu no
ano de 2017
e a ação foi proposta apenas em
2024
,
ultrapassando o prazo decadencial de 04 anos
previsto no
art. 178, II, do Código Civil.

No
mérito
, alega que
prestou as informações necessárias
para que a parte entendesse a
modalidade de crédito contratada
. Argumenta
não ser possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado
, por se tratar de modalidades de crédito totalmente distintas, e que tal conversão violaria a força obrigatória dos contratos e sua respectiva função social. Sustenta, ainda, a
inexistência de tabelamento de juros
para contratos bancários e a
impossibilidade de restituição de valores
já pagos, uma vez que decorrem de contratação válida.

Regularmente intimada, a Autora deixou correr
in albis
o prazo para contrarrazoar.

A parte autora apresentou recurso inominado em ID. 303260369, pleiteando o reconhecido ao direito à
indenização por danos morais
, no valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais). Argumenta que os descontos indevidos em seu benefício previdenciário causaram-lhe transtornos que
ultrapassam o mero aborrecimento
, configurando
dano moral indenizável
.

Em
contrarrazões
, o banco Recorrido pugna pela
manutenção da sentença
, sustentando a inexistência de danos morais indenizáveis, uma vez que
não houve comprovação de situação vexatória ou constrangimento
que justificasse a reparação pretendida.

As custas recursais foram devidamente recolhidas pela instituição bancária; quanto a parte autora, esta é beneficiária da justiça gratuita.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

I.

Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se o exame, de
ofício
, da
adequação da via eleita.

No caso em apreço, a parte Autora interpôs
recurso inominado
, postulando o
reconhecimento de indenização por danos morais
no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, em demanda que tramita perante a
Justiça Comum
.

Ocorre que o recurso inominado é cabível apenas no âmbito dos
Juizados Especiais Cíveis
, nos termos do
art. 41 da Lei no 9.099/95
,
não se aplicando
ao procedimento comum. Nas causas processadas na
Justiça Comum
, a decisão final
deve ser impugnada
por meio de
recurso de apelação
(
art. 1.009 do CPC
), sendo, portanto,
manifestamente incabível
a interposição de recurso inominado.

Trata-se, pois, de
erro grosseiro
, que
não admite
a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal
, nos termos da jurisprudência consolidada deste Eg. Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO EM DETRIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA. Não havendo dúvida objetiva sobre qual é o recurso cabível, a interposição de recurso inominado impõe o não conhecimento deste, vez que não se aplica o princípio da fungibilidade nos casos de erro grosseiro.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1028319-25.2018 .8.11.0041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)

Diante disso, impõe-se o
não conhecimento do recurso inominado
, por inadequação da via eleita.

II.

Por sua vez, a instituição Apelante suscita a ocorrência de decadência, argumentando que entre a data da celebração do contrato (04/02/2017) e o ajuizamento da ação (2024), transcorreu integralmente o prazo decadencial de 04 anos previsto no art. 178, II, do Código Civil, contudo, sem razão.

Embora o contrato tenha sido firmado no ano de 2017, os descontos em folha de pagamento da Autora persistiram ao longo do tempo, caracterizando relação jurídica de trato sucessivo, em que o prazo prescricional se renova a cada novo desconto indevido.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ELAÇÃO JURÍDICA - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DO ÚLTIMO DESCONTO - DECISÃO MANTIDA. I - Em relações de consumo o prazo prescricional é de cinco anos. II - O termo inicial da prescrição em se tratando de obrigações de trato sucessivo é a partir do vencimento da última parcela.” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 10971871720248130000, Relator.: Des .(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 03/06/2024, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2024)

Ademais, a pretensão da autora se fundamenta na alegação de
nulidade contratual por vício de consentimento e
,
“nos casos de nulidade absoluta de ato jurídico, como alegada falsificação de assinatura e fraude em alteração contratual, o vício de consentimento gera nulidade de pleno direito, sendo imprescritível, conforme art. 169 do Código Civil.” (TJ-PE - Apelação Cível: 00253643320148170810, Relator.: ADALBERTO DE OLIVEIRA MELO, Data de Julgamento: 14/10/2024, Gabinete do Des. Adalberto de Oliveira Melo (4a CC))

Portanto,
rejeito
a prejudicial de mérito suscitada.

É como VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
MARIA JOSÉ SANTOS SANTANA
, ajuizou ação de

Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores em Dobro, Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência
em face de
BANCO BMG S.A.
, alegando que recebe benefício previdenciário de pensão por morte e que constatou descontos mensais denominados
“empréstimo sobre RMC”
em seu benefício, sem que tivesse anuído formalmente à contratação da referida modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Requereu a nulidade do contrato, a conversão para empréstimo consignado comum, a restituição dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

Após a instrução processual, a d. magistrada assim sentenciou:

“(...) Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

De início esclareço que a relação existente entre as partes se rege pelas regras do Código de Defesa do Consumidor. A parte Autora é consumidora na medida em que é a destinatária final do produto objeto da ação, conforme art. 2o do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança, pois não oferece a segurança que o consumidor esperava. Consta do
caput:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...).
É objetiva, portanto, porquanto independe da
existência de culpa”
.

A responsabilidade, nestes casos, somente é afastada quando não se fazem presentes dano efetivo e nexo causal, já que a culpa resta excluída. Afora isso, este artigo determina que o encargo de demonstrar que o serviço não foi prestado de forma defeituosa é da própria prestadora de serviços, tendo este diploma legal adotado a Teoria do Risco, também presente na norma do art. 927, parágrafo único, do CC.

Antes de adentrar ao mérito, passo a análise das prejudiciais de mérito.

Da Prescrição e decadência

O réu sustenta a prescrição trienal com base no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil e decadência. Contudo, tratando-se de relação de trato sucessivo, cada desconto indevido configura novo ilícito e reinicia o prazo prescricional a cada evento. Além disso, a nulidade contratual por inexistência de consentimento é matéria de ordem pública e imprescritível.

Rejeito
, portanto, as prejudiciais.

Prosseguindo quanto ao mérito.

No caso em tela, a parte Requerente alega não ter realizado a contratação de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado e, em vista disso sob o entendimento de que a parte Ré praticou ato ilícito, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação em danos morais e materiais.

O banco Requerido, por sua vez, aduz que o contrato em que se funda a ação, fora pela parte Autora contratada dentro da legalidade, sem vicio de consentimento, sendo devido o desconto previsto direto em seus proventos, bem como fora disponibilizado os créditos por parte do banco réu e consequente utilização dos mesmos pela autora, não havendo que falar em desinformação do autor, conforme alardeado na exordial, anuindo aos termos contratuais no momento da adesão.

Neste contexto, acarreia aos autos a comprovação da disponibilização dos valores em favor da parte autora (Id. 177246439 e ss.).

No caso em tela, não obstantes os judiciosos argumentos expendidos pela parte autora, infere-se que a parte promovida comprovou nos autos fato extintivo do direito do autor, vez que o comprovante de crédito em favor da parte autora trazido nos autos, deve ser reconhecido, tendo em vista que demonstra claramente que houve realização de negócio jurídico entre as partes, anuído pela parte reclamante através da aquiescência dos valores em sua conta bancária.

Entretanto, verifica-se que a
parte autora efetuou alguns “saques” em sua conta
, mas
nenhuma compra a crédito
foi por ela realizada, demonstrando que não se tratou de efetiva utilização de cartão de crédito na modalidade comum em que são realizadas compras das mais variadas espécies, o que acaba por comprovar que a natureza da operação possui inequívoca feição de empréstimo pessoal.

Nessa perspectiva, dispõe o art. 52 do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

“Art. 52.

[
...]”

É nesse ponto em específico que a questão toma contornos de abusividade, já que não há a devida informação ao consumidor de como os descontos dessa modalidade de contratação se dão (na prática) em relação ao valor emprestado, pois ninguém, em sã consciência, se proporia a celebrar um contrato que, pela forma de amortização é, a bem da verdade, uma dívida interminável porque o desconto se dá, apenas, em relação ao valor mínimo da fatura (
ainda que haja dinheiro em conta para o pagamento de todo o montante devido ou saldo positivo frente à fonte pagadora
), sendo, em relação ao remanescente, aplicada correção por meio de taxas de juros muito altas que acabam por aumentar, e não diminuir o montante devido, caracterizando, assim, verdadeira cláusula leonina de dificílima compreensão.

Ora, é consabido que nas relações de consumo, as cláusulas contratuais precisam ser claras, assertivas e de fácil compreensão a todo e qualquer contratante – sobretudo aqueles considerados leigos no assunto – o que não se verifica no caso aqui tratado em que informações essenciais, como é o caso da forma de amortização do débito, se revelam dúbias a ponto de induzir em erro o consumidor, violando assim os princípios da informação e da transparência insculpidos no art. 46 do CDC. Vejamos:

Art. 46. (...)

Aplica-se, ademais, o disposto no art. 47 do mesmo código no sentido de que “
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
”, não se olvidando, ainda, que o consumidor é reconhecido pelo referido código, como a parte vulnerável na relação de consumo (art. 4o, inciso I).

Logo, diante do quadro fático aqui delineado, afigura-se manifesta a abusividade no contrato celebrado entre as partes, pois além de se tratar de contrato de adesão em que a parte não consegue se insurgir em face de qualquer elemento da negociação, é nítido que o consumidor foi ludibriado pela instituição financeira a realizar contratação diversa daquela que efetivamente pretendia, incidindo aí, além de todo o arcabouçou protetor previsto no Código de Defesa do Consumidor, as disposições previstas no Código Civil acerca dos defeitos do negócio jurídico (erro e ignorância), mesmo porque a ideia central dos contratos de empréstimo é no sentido de que o devedor possa, por meio de um número de parcelas pré-definidas, efetuar o pagamento gradativo da obrigação até que se chegue ao adimplemento integral do débito.

Mas o que se vê, na prática, é uma dívida infindável que só aumentou ao longo do tempo porque a forma de amortização então utilizada é deveras prejudicial ao consumidor em razão da incidência de exorbitantes juros ao remanescente, típicos dessa espécie de operação.

Portanto, o que se pode concluir é que o contrato em questão caracteriza não apenas dificuldade na compreensão de certas cláusulas, mas também deficiência em relação a questões obrigatórias, como é o caso da quantidade de parcelas que devem ser pagas pelo contratante para o adimplemento integral da obrigação, tal como expressamente previsto no art. 52, IV, do código consumerista acima citado.

Daí dizer-se que, pelos elementos probatórios produzidos nos autos, que instruem a presente ação, é inequívoco que a parte autora pretendia contratar modalidade diversa daquela que lhe foi disponibilizada, já que foi induzida em erro em razão da dificuldade de compreensão de determinadas cláusulas (
efetiva compreensão acerca de como se daria a amortização da dívida ao longo do tempo
), e também pela falta de informações indispensáveis à correta contratação (
ausência de especificação do número de parcelas para a liquidação do débito
), levando o consumidor a crer que havia contratado empréstimo consignado que seria quitado mensalmente mediante descontos em sua folha de pagamento, quando, na verdade, o valor da dívida se perpetuava no tempo e jamais seria saldada em razão da incidência de encargos excessivos aplicados em razão do pagamento mínimo que só faziam aumentar o valor devido.

Assim, demonstrada a conduta abusiva do banco demandado, que impôs onerosidade excessiva ao consumidor, aliado ao fato de que houve vício de consentimento capaz de invalidar a avença, a solução que cabe ao caso é a conversão da contratação para empréstimo consignado comum.

A propósito, eis o entendimento deste e. sodalício:

(N.U 1025390-43.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

(N.U 1007734-27.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 16/03/2024).

(N.U 1017446-24.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 23/08/2023,
Publicado no DJE 29/08/2023
). Grifos nosso

Portanto, diante da abusividade verificada, a fim de evitar maiores prejuízos à parte autora, necessário se faz a conversão da modalidade contratada (cartão de crédito consignado) para empréstimo pessoal consignado.

Diante da conversão do contrato para empréstimo consignado comum, a fim de dar efetividade ao comando da presente sentença, necessário se faz estabelecer a taxa de juros a ser aplicada a cada operação, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de ser utilizada a taxa média de juros disponibilizada pelo Banco Central.

A propósito:

(N.U 1017446-24.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023). Grifos nosso

Assim, reconheço que a taxa de juros deverá ser adequada à média praticada pelo mercado nos percentuais disponibilizados Banco Central, levando-se em consideração a data de cada depósito,
a ser apurado em sede de liquidação de sentença
.

A parte autora requer a repetição do indébito em dobro, mas não comprovou minimamente que o banco demandado agiu com inequívoca má-fé a ponto de caracterizar conduta indevida.

Nesse sentido:

(N.U 1007734-27.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 13/03/2024,
Publicado no DJE 16/03/2024
). Grifos nosso

Aplica-se ao caso o disposto na Súmula 159 do STF no sentido de que: “
Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil
”, de maneira que, não havendo provas mínimas de má-fé por parte do banco demandado,
a restituição deverá se dar na forma simples
, e não em dobro tal como requerido pela parte autora.

No que tange o dano moral, considerado à luz da legislação pátria, se verifica quando violados valores que compreendem a dignidade e personalidade humana, decorrente de lesão de caráter extrapatrimonial consubstanciado em evento extraordinário que desborde as raias do mero aborrecimento, impingindo ao consumidor grave sofrimento ou angústia.

Nesse particular, é importante destacar que a vida em sociedade é caracterizada por uma infinidade de situações e dissabores que somente são superadas mediante exercício de tolerância e compreensão, independentemente do espectro social em que esteja inserido.

Assim, não obstante ao comportamento abusivo do banco demandado e do prejuízo experimentado pela parte autora, entendo que a situação não caracteriza, necessariamente, violação aos direitos da sua personalidade ou mesmo ofensa à honra subjetiva, permanecendo, portanto, a situação, na esfera do mero aborrecimento à afastar, portanto, a possibilidade de reparação, mesmo porque, sob a ótica do demandado, apenas estava cumprindo o que fora pactuado.

A propósito:

(TJMT 10018288320198110028 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022). Grifos nosso

Logo, não é o caso de condenação em dano moral na forma pretendida pela parte autora.

Dispositivo.

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

1 –
CONVERTO
o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

2 –
FIXO
os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito; e

3 – Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo INPC, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, § 2o, e 406, § 1o, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

A apuração dos valores deverá se dar por meio de
liquidação de sentença
.

Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação. O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data.

Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca),
condeno
as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80%
sobre o valor da causa
, ao banco demandado, e 20% à parte autora.

Fixo os honorários advocatícios, no importe de 10%
sobre o valor da condenação
, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados. (...)”. (ID. 303260366)

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na
validade da contratação do cartão de crédito consignado
com reserva de margem consignável (RMC) e na possibilidade de sua
conversão em empréstimo consignado comum.

Inicialmente, ressalto que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
. Assim, aplica-se ao caso o disposto no art. 6o, III, do CDC, que estabelece como direito básico do consumidor
“a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.”.

I.

O Apelante sustenta que cumpriu o dever de informação, tendo prestado todas as
informações necessárias
para que a cliente entendesse a modalidade de crédito contratada. Contudo, tal alegação
não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

Embora o banco Apelante tenha
comprovado a disponibilização de valores em favor da Autora
, não há nos autos prova inequívoca de que a consumidora foi
devidamente informada
sobre as
características específicas
do produto contratado, notadamente quanto à forma de amortização do débito, que se dá apenas em relação ao valor mínimo da fatura, com aplicação de juros sobre o remanescente.

Destaca-se que o banco apelante
não comprovou a entrega efetiva do cartão de crédito à Apelada
,
nem seu uso regular para compras diversas
, o que seria esperado caso a consumidora tivesse
plena ciência da modalidade contratada.

Tal circunstância corrobora a tese de que a Apelada foi
induzida a erro
, acreditando estar
contratando um empréstimo consignado comum
, quando, na verdade, aderiu a contrato de cartão de crédito consignado,
modalidade substancialmente diversa e potencialmente mais onerosa
.

A jurisprudência deste
Eg. Tribunal de Justiça
tem se firmado no sentido de que configura prática abusiva a conduta da instituição financeira que
induz o cliente a erro
ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor
acredita se tratar de empréstimo pessoal
.

Nesse sentido:

"CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - OBRIGAÇÕES EXCESSIVAMENTE ONEROSAS AO CONSUMIDOR – REVERSÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031861-32.2022 .8.11.0002, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)

Portanto, restou caracterizado o
vício de consentimento
na contratação, uma vez que a Apelada foi
induzida a erro
, acreditando estar contratando empréstimo consignado comum, quando, na verdade, aderiu contrato de cartão de crédito consignado, razão pela qual
correta à sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço por ausência de informação clara e objetiva.

II.

Em seguida,
argumenta a impossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, por se tratar de modalidades de crédito totalmente distintas, violando a força obrigatória dos contratos e a respectiva função social.

Sem razão.

A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum é
medida que se impõe
para corrigir o
desequilíbrio contratual
decorrente do
vício de consentimento na contratação
.

Trata-se de aplicação do princípio da conservação dos contratos, que busca preservar o negócio jurídico adequando-o a
real intenção das partes
, vez que no caso em comento,
restou evidenciado
que a Apelada
pretendia contratar empréstimo consignado comum, tendo sido induzida a erro pela instituição Apelante.

A jurisprudência tem admitido à
possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum
, quando caracterizado o vício de consentimento na contratação.

Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.
Reconhecido o vício na contratação, resta necessária a conversão da modalidade para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço . Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034561-92 .2021.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2024) Destaquei

III.

Continua a instituição Apelante, sustentando a
inexistência de tabelamento de juros
para contratos bancários e a impossibilidade de
limitação da taxa de juros
contratada.

De fato, é pacífico o entendimento de que as instituições financeiras
não se submetem à limitação de juros
prevista na
Lei de Usura
(Decreto no 22.626/33), conforme Súmula 596 do STF. Contudo, isso
não significa
que as taxas de juros
possam ser fixadas de forma abusiva
, em desrespeito aos
princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual
.

No caso em análise, tendo sido
reconhecida a nulidade do contrato
de cartão de crédito consignado por vício de consentimento e determinada sua conversão em empréstimo consignado comum,
é necessário estabelecer a taxa de juros aplicável ao contrato convertido
.

Assim, é pacífico na jurisprudência que nos casos de conversão, como no caso em comento,
deve ser aplicada a taxa média do mercado
para empréstimo consignado
divulgado pelo Banco Central à época da contratação
:

“(...)
Conversão para Empréstimo Consignado: Diante da nulidade da cláusula abusiva, impõe-se a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN, assegurando a quitação da dívida sem onerosidade excessiva para o consumidor
.Princípio da Vulnerabilidade do Consumidor: A proteção ao consumidor, especialmente aos aposentados e pensionistas, é princípio fundamental do Código de Defesa do Consumidor, devendo prevalecer em contratos de adesão que gerem onerosidade excessiva . Precedentes do STJ.Repetição do Indébito: Na ausência de erro escusável por parte da instituição financeira, a repetição de valores deve ocorrer de forma dobrada, nos termos dos artigos 1.531 do Código Civil de 1916 e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Mantida a decisão que determinou a restituição dos valores de forma simples .APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 52770203320238210001, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 20-08-2024)” (TJ-RS - Apelação: 52770203320238210001 PORTO ALEGRE, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 20/08/2024, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2024) Destaquei

IV.

Por fim, sustenta a impossibilidade de restituição de valores pagos, pois decorrem de contratação válida.

Contudo, tendo a sentença reconheceu a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado por vício de consentimento e determinado a sua conversão, é
evidente que os valores pagos a maior pela Apelada
, em decorrência da aplicação da taxa de juros superiores às praticadas em empréstimos consignados comuns,
devem ser restituídos
.

Nesse sentido:

“(...)
Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.
O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020817-11 .2021.8.11.0015, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2024) Destaquei

Portanto, a
determinação
de restituição dos valores pagos a maior, na
forma simples
, é
medida que se impõe
para corrigir o desequilíbrio contratual decorrente do vício de consentimento na contratação.

Feitas essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MARIA JOSÉ SANTOS SANTANA.
Noutro giro, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S.A.
,
mantendo incólume a sentença.

Por conseguinte, desprovido o apelo do Banco, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para 13%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Deixo de majorar a verba honorária recursal em face da parte autora, pois a teor da jurisprudência do STJ,
“o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.”
(EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1625812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 30/06/2020, DJe 04/08/2020).

É como VOTO.

V O T O S V O G A I S

Acompanho o voto do eminente Relator, com a devida ressalva de entendimento.

A meu ver, o contrato regularmente assinado pelo consumidor, aliado ao decurso do tempo sem qualquer insurgência e à comprovação de efetiva utilização dos valores por meio de TED em conta bancária, constituem elementos suficientes para atestar a ciência e a validade da contratação, não se configurando, portanto, vício de consentimento.

Todavia, em atenção ao princípio da colegialidade e à uniformização da jurisprudência desta Câmara, adoto o posicionamento do Relator.

É como voto.

Des. Sebastião de Arruda Almeida

1o Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025